Tribunal: TJMT
Processo: 1001124-70.2023.8.11.0015
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001124-70.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros/Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA PAULA VIAR DOS SANTOS - CPF: 037.723.121-52 (RECORRENTE), JOAO GUILHERME SCHEFFLER - CPF: 044.548.951-04 (ADVOGADO), VICTOR ALEXANDER PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 029.841.461-90 (RECORRENTE), JULIETA KIELING MARCAL - CPF: 476.938.789-04 (RECORRENTE), NIVALDO DE OLIVEIRA MARCAL - CPF: 328.685.291-00 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), ORDALINA TEIXEIRA GONCALVES - CPF: 913.403.650-49 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÉREO. CONEXÃO. ATRASO INFERIOR A 4 (
QUATRO
) HORAS. PASSAGEIROS EM CONDIÇÕES ESPECIAS. PREJUÍZO PRESUMIDO. EXCEPECIONALIDADE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
Havendo atraso inferior a 4 (
quatro
) horas, indispensável a demonstração de descumprimento da Resolução 141/2010-ANAC, e, que a alteração contratual tenha causado no consumidor, abalo em sua intimidade de modo tal, a justificar a pretendida indenização.
2-
No caso de passageiros em condições especiais de saúde, o dano é presumido.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 190116669, na reclamação nº 1001124-70.2023.8.11.0015, do 3º JEC de Sinop, que indeferiu a indenização ao dano moral.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- condições especiais dos consumidores; - ocorrência do dano moral indenizável
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- do dano moral
.

Esta E. Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento do dano moral na modalidade “
in re ipsa
” somente se justifica quando a alteração do voo culmina em atraso superior à 4 (
quatro
) horas.

De fato, o atraso por si só, em situações normais e em relação ao homem médio, configura evidente dissabor, contudo, revela situação cotidiana e de conhecimento comum, a sua possibilidade.

Ocorre que, no caso, o atraso, apesar de inferior ao tempo médio admitido para o dano presumido, tem-se a condições especial dos Recorrentes ANA PAULA VIAR DOS SANTOS (
gestante
), com uma criança
;
e

JULIETA KIELING MARCAL MARCAL (
idosa portadora de enfermidade
). E nessa condição, o tratamento dispensado no período de atraso, demonstra ausência do cuidado necessário.

No caso da Recorrente gestante, o direito ao atendimento humanizado e apropriado, considerando inclusive as regras da ANAC (
serviço prioritário de embarque/desembarque
), é de se ter como indispensável, ou seja, não sendo o caso de solicitação antecipada de assistência, em razão do atraso em conexão, imprescindível promova a Empresa Aérea, de plano, atendimento compatível com o grau e condições gestacionais, o que não ocorreu.

De outro lado, em relação à Recorrente idosa, portadora de
“doença crônica, progressiva e debilitante”
(
id. 190116198
), resta possível a aplicação do Estatuto do Idoso (
Lei nº 10.741/03
), em razão do não atendimento digno durante o atraso ocorrido.

“...

Art. 10. É obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis.

...

§3.º É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. ...”

Aqui, levando em consideração o fato de se tratar de idosa e o período de atraso, por si só, não justificariam a pretensão indenizatória, que só teve relevância determinante, em razão da condição de saúde demonstrada.

Tanto assim, que o dano material restou evidente e fixado em primeiro grau, pelo não acolhimento dos Recorrentes.

Nesse sentido:

“Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro (...)”,
exigindo-se, “(...) por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida
”
(STJ – 3ª T - REsp 1796716/MG – relª. Ministra Nancy Andrighi – j. 27/08/2019 - DJe 29/08/2019). Grifei.

“Ementa: TRANSPORTE AÉREO – Atraso de voo – Autora gestante - Danos morais – Sentença que julgou procedente o pedido - SENTENÇA MANTIDA – Legitimidade da recorrente, pois faz parte da cadeia de consumo – Falha na prestação do serviço - RECURSO IMPROVIDO.”

(TJSP – 3ª TR – RI nº 1016944-46.2022.8.26.0016 – relª. Juíza Relator Cristiane Vieira – j. 28/07/2023).

Em razão da conclusão adotada, e na simetria do que já decidiu o STJ, inexistindo fato externo justificador da condição pessoal dos demais Recorrentes, inviável, em relação a estes, a pretensão.

- do valor do dano.

No caso, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

"Ementa: [...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa."
(STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006).

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)”
(STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008).

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais
), para cada Recorrente (
ANA PAULA VIAR DOS SANTOS e JULIETA KIELING MARCAL MARCAL
), certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada.

Nesse sentido:

“Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL.
INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.”
(RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.2000).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença de recorrida para:
a.1)
condenar a Recorrida em dano moral, em favor das Recorrentes ANA PAULA VIAR DOS SANTOS e JULIETA KIELING MARCAL MARCAL, no valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais
) para cada uma, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
Súmula 362/STJ
);
a.2)

tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada;
a.3)
indeferir a pretensão em relação aos demais Recorrentes;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2024